Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO ASSOCIATIVO HABITACIONAL. EMPREITADA GLOBAL. ATO ASSOCIATIVO. TERMO ADITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ICC/DF INCIDENTE SOBRE O SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela construtora contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança do ICC/DF, sob fundamento de que a exigência não constou do contrato de financiamento. A apelante sustenta previsão expressa de correção no contrato de empreitada global e no termo aditivo, ciência dos associados, legitimidade da associação e inexistência de onerosidade excessiva.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válida a cláusula que prevê a correção monetária pelo ICC/DF no contrato de empreitada global e no termo aditivo, vinculando os associados e (ii) saber se a ausência de previsão no contrato de financiamento impede a cobrança do referido índice.
III. Razões de decidir
3. O ICC/DF, componente do INCC-M (FGV), é índice oficial utilizado para refletir variações de custos de mão de obra e insumos da construção civil, e sua adoção visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro quando expressamente pactuado.
4. No caso, o contrato de empreitada global e o termo aditivo preveem, de forma clara, a correção pelo ICC/DF sobre o saldo devedor do mutuário entre a contratação do financiamento e a entrega/Habite-se, assim como o ato associativo impõe ao associado a obrigação de arcar com o reajuste, reconhecendo a representação pela associação.
5. A inexistência de previsão do ICC/DF no contrato de financiamento não obsta sua cobrança, pois o índice não se confunde com encargos financeiros do mútuo, sendo relativo à atualização dos custos da obra.
5.1. A cláusula do contrato de financiamento que veda a cobrança de “valores adicionais” deve ser interpretada sistematicamente com a natureza desse contrato e com as demais avenças do empreendimento.
6. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602/STJ), não se verifica abusividade nem deficiência informacional quanto à incidência do ICC/DF, que foi adequadamente pactuada no conjunto contratual (empreitada, aditivo e ato associativo), de modo que não se pode falar em nulidade dessa avença.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Honorários sucumbenciais invertidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 51, I, III, IV e XII; CPC, art. 85, § 2o; art. 98, § 3o; CC, arts. 389 e 406; 85, §11; Lei 14.905/2024, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 602/STJ; Acórdão 2011281, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, da 1a Turma Cível; Acórdão 1983200, de relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível; Acórdão 1979967, de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub, da 8a Turma Cível; Acórdão 1975058, de relatoria d0 Des. Carlos Alberto Martins Filho, da 1a Turma Cível.